Tribunal: TJDFT
Processo: 0708592-94.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ DO FORNECEDOR COMPROVADA. DANO MORAL COMPROVADO. MULTA COERCITIVA/ASTREINTE. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência dos débitos decorrentes dos fatos narrados nos autos; determinar que a parte requerida retire o nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e condenar a ré a ressarcir o valor de R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais) para autora, a título de repetição do indébito, além de pagar-lhe a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de qualquer débito vinculado aos fatos narrados na inicial; o ressarcimento dos valores pagos indevidamente em dobro; a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação do recorrente a lhe pagar o valor de R$ 5.000,00 (quatro mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que, em 05/08/2021, descobriu que o banco réu havia incluído seu nome no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor R$ 886,36, referente a um financiamento não solicitado. Argumentou que não se encontra em débito com a instituição ré, bem como que houve cobrança indevida do banco relativa à anuidade de cartão de crédito não solicitado. Sustenta que suportou ofensas morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 50433127 e 50433128). Foram ofertadas contrarrazões (ID 50433132).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, da incidência da repetição do indébito, bem como no pedido de revogação ou redução da multa coercitiva fixada. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de perícia grafotécnica no contrato assinado eletronicamente. No mérito, alega que os débitos referentes à restrição no nome da autora dizem respeito à utilização de limite de crédito disponibilizado em sua conta corrente. Afirma que a autora adquiriu em 07/01/2019 limite de cheque especial no valor de R$ 850,00 e passou a utilizá-lo a partir de 20/08/2021, em razão de contrato assinado eletronicamente. Informa que a autora não cobriu os valores utilizados no cheque especial na sua conta, o que gerou a negativação. Pondera que não praticou conduta ilícita e que agiu no exercício regular de direito. Sustenta que a recorrida não suportou qualquer prejuízo de ordem moral e que o valor da indenização por danos morais não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aduz que os juros de mora relativos ao dono moral devem incidir a partir do seu arbitramento. Frisa que não há valores a serem restituídos, que não agiu de má-fé e que eventual reparação material deve ocorrer de forma simples. Argumenta que a multa coercitiva fixada em razão da obrigação de fazer imposta na sentença deve ser substituída pela expedição de ofício. Esclarece que a fixação e o valor da multa se mostraram excessivos, devendo ser estabelecido limite para eventual descumprimento. Requer a improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais, com a fixação dos juros de mora a partir do arbitramento; a substituição da multa por expedição de ofício ou sua redução.
5. Preliminar de incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial grafotécnica, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Ademais, no documento juntado aos autos na fase instrutória (ID 50433103) não consta nenhuma assinatura para fins de realização de perícia. A única assinatura apresentada nos autos foi realizada em sede de recurso, o que caracteriza inovação recursal e juntada de novas provas, sem justificativa. Preliminar rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, se refere à utilização do limite de cheque especial pela autora, ônus a si atribuído, nos termos do art. 373, II, do CPC. Os extratos bancários juntados pela recorrida (ID 50433094 e seguintes) evidenciam que tanto o saldo de R$ 111,00 (10/05) que ela possuía bem como o valor do cheque especial foram integralmente consumidos com a cobrança de valores de anuidade de cartão de crédito, de tarifas bancárias e de encargos, lançados de forma unilateral pelo banco. Assim, a cobrança de tais valores está em desacordo com o contrato firmando entre as partes (ID 50433103), mormente em razão da autora não ter contrato a função de cartão de crédito, mas apenas cartão de débito. O desconto em conta de valores indevidos efetuado pelo banco se mostra prática ilícita e caracteriza o defeito na prestação do serviço, o qual gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pela autora. Assim, correta a declaração de inexistência do débito, em razão dos descontos sem lastro contratual.
8. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, o débito em conta pelo banco de valores indevidos e sem previsão contratual caracteriza má-fé. Comprovada a má-fé da recorrente, a restituição deve ocorrer de forma dobrada, no importe de R$ 222,00.
9. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou comprovada que a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida. Cabe ao recorrente, portanto, reparar os danos morais suportados pela recorrida.
10. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
11. Quanto aos juros de mora, por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito contratual, o termo inicial para sua incidência é a citação (art. 405, do CC). Precedente: Acórdão 1319570, 07218029520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021.
12. Em relação à multa coercitiva referente à obrigação de fazer imposta na sentença, o valor arbitrado, no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), se mostra razoável e proporcional ao caso, sobretudo em razão da recalcitrância do recorrente, cabendo apenas a fixação de limitação total da astreinte, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No que concerne à alegação formulada pela recorrida nesse sentido, ressalte-se que a multa arbitrada judicialmente não se confunde com a cláusula penal tratada no art. 412 do CC. Incabível a substituição da obrigação de fazer por expedição de ofício, pois é dever da instituição financeira que incluiu retirar a indevida inscrição do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, não cabendo a transferência de sua obrigação para as secretarias dos juízos.
13. Recurso conhecido, preliminar de incompetência rejeitada. Recurso parcialmente provido, tão somente para fixação de limite global das astreintes arbitradas em sentença.
14. Custas recolhidas. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.